Tribunal: TJPA
Processo: 0038854-86.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038854-86.2011.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: OSVALDINA MENDES DIAS, MARIA DO LIVRAMENTO BORGES GOMES, ROSA LOPES DE MENDONCA, FRANCISCA CARMOSINA OLIVEIRA ARAUJO, MARIA AUGUSTA CARDOSO DE SOUZA, ESTEVAO DA COSTA MACHADO, MARIA IVANILDA FERREIRA GALUCIO, MARIA DA GRACA DE FREITAS NAVEGANTES, MARIA IBIAPINA CAVALEIRO DE MACEDO, VALDENORA DOS SANTOS BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 22,45%. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. APLICAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU SUCUMBÊNCIA DOS AUTORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESACORDO COM O ART. 85, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O presente feito versa sobre ação revisional de proventos na qual os autores/apelados, servidores públicos aposentados, pleiteiam o reajuste de 22,45% sobre sua remuneração. Contudo, o juízo
a quo
julgou improcedente o referido pleito e, por conseguinte, condenou os recorridos em honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observados os parâmetros delineados nos incisos I a IV do §2º do artigo 85, do CPC.

2.
A priori
, cumpre salientar que resta pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, §2º, caput e I a IV do CPC, com percentuais delimitados no §3º do dispositivo.

3. Registre-se, por oportuno, que na vigência do atual Código de Processo Civil a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no §8º, tal como pleiteado pelo recorrente, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, não sendo esse o cenário dos presentes autos, haja vista o valor da causa definido em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em novembro de 2011. Precedentes.

4. Diante de tal contexto, não havendo condenação principal, as verbas sucumbenciais serão definidas com base no valor atualizado da causa, com fulcro nos §§ 2º e 3º e inciso III do §4º do art. 85 do CPC, observando, portanto, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, bem assim a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido de seu serviço.

5. Presente a concessão da benesse da gratuidade da justiça, deve a exigibilidade do crédito supracitado ser suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 13 de julho de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, considerando o teor da Súmula Vinculante 37 do STF, julgou improcedente o pedido referente à pretensão de incorporação do percentual de 22,45%, previsto pelo Decreto 0711, de 25 de outubro de 1995, extinguindo o processo com resolução de mérito, condenando os autores/apelados em honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista os parâmetros delineados no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 2790018), aduziu unicamente a necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo
a quo
. De acordo com o entendimento do recorrente, o montante fixado encontra-se aquém do que é considerado adequado às especificidades do caso concreto.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 2790018 – Pág. 10).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido contido na exordial e, quanto ao tema das verbas sucumbenciais, eximiu-se de tecer qualquer comentário, uma vez que o assunto versa sobre interesse patrimonial da Fazenda Pública, não envolvendo matéria ou interessado que justifique a atuação interventiva ministerial (ID 3083689).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
o recurso.

Devidamente certificada a não insurgência por parte dos autores/apelados em face da improcedência do pleito contido na exordial, atenho-me unicamente à problemática suscitada pela autarquia previdenciária, qual seja, os valores definidos pelo juízo sentenciante no que tange aos honorários sucumbenciais.

De início, sustenta a parte apelante que a magistrada
a quo
desconsiderou os parâmetros previstos nas alíneas dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC e, considerando o valor da causa em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais), deveria o juízo sentenciante ter fixado os honorários por apreciação equitativa, tal como preconiza o §8º do artigo retrocitado, levando-se em conta o teor do §2º.

Pois bem. Vejo que assiste parcial razão ao recorrente.

Vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil sobre o tema:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4
o

Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(..)

III -
não havendo condenação principal
ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

(...)

§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do § 2º. (grifo nosso).

Diante do regramento processual destacado, cumpre salientar que resta pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, §2º, caput e I a IV do CPC, com percentuais delimitados no §3º do dispositivo.

Outrossim, registre-se, por oportuno, que na vigência do atual Código de Processo Civil a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no §8º, tal como pleiteado pelo recorrente, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, não sendo esse o cenário dos presentes autos, haja vista o valor da causa definido em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em novembro de 2011.

Nesse diapasão, trago à baila o entendimento do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. §§ 2º e 8º DO ART. 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

I - O presente feito decorre de ação de execução fiscal objetivando o recebimento de crédito no valor de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Na sentença, julgou-se extinta a execução fiscal, tendo sido a exequente condenada a pagar honorários advocatícios em favor da executada. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para fixar os honorários, por apreciação equitativa.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

III - Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018.

IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp. 1.424.719/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.5.2019). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. LIMITES LEGAIS E CRITÉRIOS DOS §§ 2o E 3o DO ART. 85 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa.

3.
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estampados nos incisos I a IV do § 2o e com os percentuais delimitados no § 3o do art. 85 do CPC/2015
". (STJ, Aglnt no REsp 1.740.865/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/08/2018).

4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.797.038/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019).

Diante de tal contexto, não havendo condenação principal, as verbas sucumbenciais serão definidas com base no valor atualizado da causa, com fulcro nos §§2º e 3º e inciso III do §4º do art. 85, observando, portanto, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, bem assim a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido de seu serviço.

Destarte, de acordo com os parâmetros estipulados, vislumbra-se que a causa trata de tema sumulado pelo Supremo Tribunal Federal e pacificado nesta Egrégia Corte, não demandando instrução trabalhosa. Nessa esteira, ainda em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por serem beneficiários da Justiça Gratuita, deve ser suspensa a exigibilidade do referido crédito, ante o teor do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto, estou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do apelo interposto pelo IGEPREV, condenado os autores/apelados ao pagamento das verbas sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade ser suspensa, tendo em vista o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 13

de julho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/07/2020